Tribunal: TJES
Processo: 5004495-39.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004495-39.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORA SANTOS SIMON e outros
RECORRIDO: BRADESCO SEGUROS S/A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DOS AUTORES EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA POSTERIOR. MOLÉSTIA COMPROVADA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Recurso Inominado n.º 5004495-39.2025.8.08.0030

Recorrentes: DEBORA SANTOS SIMON e THIAGO SOUZA DE ALMEIDA NEVES

Recorrido: BRADESCO SEGUROS S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro aos recorrentes/autores o benefício da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Cinge-se a controvérsia à análise da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em virtude da ausência dos autores à audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Conforme jurisprudência pacífica, o atestado médico deve ser aceito como justificativa válida para a ausência em audiência, o que afasta a presunção de desinteresse processual.
(TJ-AL - Recurso Inominado Cível: 07001990820198020026 Piacabucu, Relator.: Juiz 3 Turma Recursal Unificada, Data de Julgamento: 24/09/2025, Turma Recursal Unificada, Data de Publicação: 24/09/2025).

In casu
, os autores lograram êxito em demonstrar o impedimento por meio dos atestados médicos anexados no ID 16657738, os quais indicam que a autora Débora Santos Simon, esposa do segundo autor, Thiago Souza de Almeida Neves, necessitou de afastamento pelo período de 3 (três) dias, a partir de 20 de agosto de 2025, coincidindo com a data da audiência à qual não compareceram (ID 16657736).

Por tais motivos,
entendo que o art. 51, I, da Lei nº 9.099/95 deve ser mitigado sempre que houver justo impedimento devidamente comprovado, uma vez que a extinção do processo em tais circunstâncias configura medida extrema e desproporcional, em violação aos princípios da razoabilidade e da ampla defesa.

Dessa forma, a anulação da sentença constitui medida que se impõe, com o regular prosseguimento do feito, a fim de que haja a devida instrução processual, com a designação da audiência respectiva.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação o seguinte julgado que, apesar de antigo, é bastante elucidativo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 4ª TURMA RECURSAL Recurso nº : 0038642-73.2013.8.05 .0001 Recorrente : RAYMUNDA MARIA DA SILVA MACHADO Recorrido : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL I Relatora : Eloísa Matta da Silveira Lopes EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE DÉBITO CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO . SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO, POR CONTUMÁCIA. AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA PARTE AUTORA. ATESTADO MÉDICO. NÃO CONFIGURA CONTUMÁCIA A AUSÊNCIA MOTIVADA DA DEMANDANTE À AUDIÊNCIA, ESPECIALMENTE QUANDO JUSTIFICADA A FALTA, MEDIANTE JUNTADA DA COMPROVAÇÃO RESPECTIVA, DEVIDAMENTE APRESENTADA EM MOMENTO POSTERIOR . CONTUMÁCIA AFASTADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO . RELATÓRIO RAYMUNDA MARIA DA SILVA MACHADO, inconformada com a sentença que extinguiu o feito sem exame do mérito, em razão da sua ausência à audiência de conciliação designada, interpôs RECURSO INOMINADO, requerendo a reforma da decisão. Em suas razões recursais, a recorrente sustentou que a MM. Juíza a quo teria se equivocado ao entender que teria abandonado a causa sem sequer 1 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 4ª TURMA RECURSAL apreciar o pedido de remarcação da sessão realizada por seu patrono, bem como a juntada do documento comprobatório do seu impedimento em comparecer à referida audiência na data designada. O recurso foi recebido em seu regular efeito, sendo concedido à recorrente o benefício da justiça gratuita, conforme despacho proferido no evento nº 56 . A parte recorrida, embora regularmente intimada, não ofereceu contrarrazões, consoante eventos 57/72. Os autos foram distribuídos à 4ª Turma Recursal, cabendo-me a função de relatora. VOTO O recurso é tempestivo e dispensado do preparo. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço . Versam os autos sobre pedido de declaração de inexistência de débito, cumulado com indenização por danos morais, em razão de uma cobrança realizada pela instituição acionada, cuja legitimidade não é reconhecida pela demandante.
Em 19/03/2014, foi realizada audiência de conciliação, instrução e julgamento, conforme ata constante do evento nº 45, à qual não compareceu a autora/recorrente. No dia 21/03/2014, a parte autora, através de seu patrono, procedeu à juntada de atestado médico emitido pelo 5º Centro de Saúde Professor Clementino Fraga, dando conta de que fora atendida naquela instituição no dia 19/03/2014, necessitando de um dia de repouso, conforme documento acostado ao evento nº 47.1, oportunidade em que requereu expressamente a redesignação da referida sessão, em virtude da impossibilidade de seu comparecimento
. Contudo, deixando de apreciar a petição interposta pela parte autora, bem como silenciando quanto ao pedido de redesignação da assentada realizado oportunamente, a MM. Juíza a quo proferiu sua sentença em 24/03/2014, decretando a contumácia da acionante e extinguindo o feito sem exame do mérito, justamente em virtude da ausência da autora à referida sessão. 2 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 4ª TURMA RECURSAL Entendo que, no caso em análise, houve flagrante cerceamento de defesa da parte autora, que teve sua contumácia indevidamente decretada, não tendo havido sequer a apreciação do pedido de remarcação da audiência realizado pelo patrono, tampouco do documento justificador da ausência em questão, oportunamente juntado aos autos. A ausência devidamente justificada da parte à audiência designada nos autos não implica abandono da causa pelo autor, tampouco revelia por parte do réu, devendo ser levada em conta pelo magistrado, sob pena de cerceamento de defesa .
Apesar de o pedido de adiamento da remarcação da audiência ter sido apresentado após a realização dessa, não se pode deixar de levar em consideração a apresentação do atestado médico. Desse modo, o caso em tela encontra amparo no artigo 453, § 1º, do CPC, onde se vislumbra a possibilidade de provar o impedimento até a abertura da audiência ou, nos casos de fato imprevisível, logo após dela
. Nesse sentido aponta a jurisprudência pátria, a exemplo: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA JUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO . EFEITOS DA REVELIA QUE NÃO SE VERIFICAM. 1- ACÓRDÃO ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 9.099/1995 E ARTS . 12, INCISO XI, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. 2- ATESTADO MÉDICO (FL. 30), DEMONSTRANDO QUE O AUTOR ESTAVA IMPOSSIBILITADO DE SE APRESENTAR EM JUÍZO, O QUAL FOI APRESENTADO NO MESMO DIA EM C ARTÓRIO, PELA ESPOSA, CONFORME DEMONSTRA O PROTOCOLO, PORÉM SEM JUNTADA AOS AUTOS POR FALHA DA SECRETARIA. 3- NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA . ANULAÇÃO DOS ATOS A P ARTIR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, PARA PERMITIR DEFESA E INSSTRUÇÃO. TJDF - Ação Cível do Juizado Especial: ACJ 303621220118070007 DF 0030362-12.2011.807 .0007. Relator (a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA. Julgamento: 20/03/2012 PROCESSO EXTINTO POR AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA. JUSTIFICATIVA . ATESTADO MÉDICO. FEITO REATIVADO. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME . (TJ-RS, Relator.: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 26/03/2010, Terceira Turma Recursal Cível) 3 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 4ª TURMA RECURSAL
No caso concreto, a parte autora comprovou que no dia da sessão de conciliação designada (19/03/2014) se encontrava sob atendimento médico, conforme atestado juntado aos autos, não se mostrando justa a decretação de sua contumácia nos autos. Reconhecer-se o abandono da causa em virtude de tais circunstâncias seria atribuir caráter excessivamente formalista ao procedimento instituído pela Lei nº 9.099/95, desvirtuando a simplicidade e informalidade que o orientam, além de contrariar o próprio princípio da economia processual. Ante o exposto, considero que deve ser reconhecida a nulidade processual, em face do cerceamento do direito de defesa da parte recorrente, sendo determinada a devolução dos autos ao Juizado de origem para realização de audiência de conciliação e instrução, e prolação de nova decisão sentencial
. Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO para declarar a nulidade da sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de se proceder à designação de audiência de conciliação e instrução, intimando as partes nesse sentido, proferindo após nova sentença nos autos. Sem condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, por ausência de previsão legal. P.R .I. Salvador, 09 de Julho de 2015. Eloísa Matta da Silveira Lopes Juíza Relatora 4 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 4ª TURMA RECURSAL PROCESSO Nº 0038642-73.2013 .8.05.0001 RECORRENTE : RAYMUNDA MARIA DA SILVA MACHADO ADVOGADO (A) : DR FLORIVAL DIAS DE ANDRADE JUNIOR RECORRIDO : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL I ADVOGADO (A): SEM REPRESENTAÇÃO RELATOR (A): JUÍZA ELOÍSA MATTA DA SILVEIRA LOPES EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE DÉBITO CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO, POR CONTUMÁCIA. AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA PARTE AUTORA . ATESTADO MÉDICO. NÃO CONFIGURA CONTUMÁCIA A AUSÊNCIA MOTIVADA DA DEMANDANTE À AUDIÊNCIA, ESPECIALMENTE QUANDO JUSTIFICADA A FALTA, MEDIANTE JUNTADA DA COMPROVAÇÃO RESPECTIVA, DEVIDAMENTE APRESENTADA EM MOMENTO POSTERIOR. CONTUMÁCIA AFASTADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO . SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Realizado Julgamento do Recurso do processo acima epigrafado, a QUARTA TURMA, composta dos Juízes de Direito, ELOÍSA MATTA DA SILVEIRA LOPES, MARTHA CAVALCANTI SILVA DE OLIVEIRA e ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA, decidiu, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO AO RECURSO para declarar a nulidade da sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de se proceder à designação de audiência de conciliação e instrução, intimando as partes nesse sentido, proferindo após nova sentença nos autos. Sem condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, por ausência de previsão legal . Salvador/BA, Sala das Sessões, em 09 de Julho de 2015. JUÍZA ELOÍSA MATTA DA SILVEIRA LOPES Presidente/Relatora 5 (TJ-BA - RI: 00386427320138050001, Relator: ELOISA MATTA DA SILVEIRA LOPES, QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 09/07/2015)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelos autores para
ANULAR
a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com a consequente designação de nova audiência de instrução e julgamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)